Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e no Lei Complementar no 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660 (...) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) Assim, por se tratar de aposentadoria do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT.”
3. Em suas razões recursais, defende que a tese fixada no Tema 942 de Repercussão Geral se aplica ao caso, uma vez que a parte agravante enquadra-se perfeitamente no perfil de servidor público que o Ilustríssimo Relator Ministro EDSON FACHIN menciona no julgamento do RE 1.014.286-RG (Tema 942 do STF), eis que exerceu, no período de 30/01/2002 até 13/11/2019, a profissão integrante da carreira de Policial, sendo exposto, na maioria de sua vida contributiva, a condições nocivas de trabalho e por isso deve ter o seu direito à isonomia, equilibrando a compensação contributiva pelos riscos impostos à sua vida por sua profissão.
4. A alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e da Lei Complementar no 51/198 é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
5. Para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “ a pretensão da recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado; a pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF.
6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que existe distinção ontológica entre o Tema 942 e as demandas que pretendem à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995